Tribunal: TJMT
Processo: 1017914-19.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017914-19.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOILSON ALMEIDA E SILVA - CPF: 035.396.661-41 (APELANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), NILDO SOARES (ASSISTENTE), PATROA - STEFANI (ASSISTENTE), IRACI SOARES DE JESUS - CPF: 013.498.961-95 (VÍTIMA), DORALICIA MACHADO DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13º DO CÓDIGO PENAL), ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INSUBSISTÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE ADEQUADAS AO CASO PELAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA, FIRMES, COESAS E HARMÔNICAS ENTRE SI, DEMONSTRANDO TANTO O ESTUPRO, QUANTO A LESÃO CORPORAL. MAIOR RELEVÂNCIA DO RELATO DA OFENDIDA NOS CRIMES DESTA ESPÉCIE. REQUERIMENTO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA DE MULTA
.
IMPOSSIBILIDADE
. PREVISÃO DO CÓDIGO PENAL (LEI GERAL) VEDADA PELA LEI MARIA DA PENHA (
LEX SPECIALIS
) E PELA SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA
DO CRIME DE ESTUPRO E AMEAÇA.
NÃO CABIMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE DE MANEIRA PROPORCIONAL E ADEQUADA, DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO DE
DETRAÇÃO DA PENA
.
INVIABILIDADE.
ANÁLISE NESTA FASE PROCESSUAL QUE NÃO ALTERA A SITUAÇÃO DO RÉU, DEVENDO SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando os elementos carreados aos autos durante a fase policial, bem como aqueles produzidos durante a fase judicial, evidenciam a autoria e materialidade dos crimes ao réu imputados, em que a praxe indica que as violações, via de regra, ocorrem às escondidas, em decorrência da dinâmica delitiva desses tipos de delito, motivo pelo qual dá-se especial relevo à palavra da vítima.

2.

“Quanto à substituição de pena, o art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que ‘É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa’”. (...) (AgRg no HC n. 696.110/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

3.

No que tange à dosimetria da pena, o juízo sentenciante entendeu por bem aumentar a sanção basilar em decorrência das circunstâncias e consequências do crime, indicando a existência de relação pretérita entre ofendida e agressor por aproximadamente 03 (três) anos, mesmo o réu sendo casado civilmente com outra pessoa, inclusive tendo filha com ele, que presenciou as agressões perpetradas, de tal modo que não se verifica qualquer desproporção ou ausência de fundamentação na exasperação realizada.

4.

“Se a aplicação da detração penal não resultar nesta instância, em providência benéfica ao réu, torna-se indiferente a sua aplicabilidade (art. 387, §2º, CPP), devendo ser observada pelo Juízo das Execuções (art.66, Lei de Execuções Penais)” (...) (N.U 0004891-27.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Joilson Almeida e Silva contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público e condenou o apelante por lesão corporal por razões do sexo feminino e estupro em relação ao fato 01 (art. 129, § 13 e art. 213, nos termos do art. 61, II, “f”, todos do Código Penal), lesão corporal em violência doméstica em relação ao fato 02 (art. 129, § 13 do Código Penal) e ameaça em relação ao fato 03 (art. 147, nos termos do art. 61, II, “f”, todos do Código Penal) à pena privativa de liberdade fixada em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 02 (dois) meses de detenção em regime fechado (ID 129344711).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do crime de estupro e lesão corporal em violência doméstica por insuficiência probatória; subsidiariamente,
b)
a redução da pena-base do estupro no mínimo legal;
c)
a substituição da pena de detenção para pena de multa; subsidiariamente,
d)
a readequação da pena-base no mínimo legal e
e)
a aplicação de nova detração para fins de cumprimento de pena (ID 129344724).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Neste particular, requereu o Ministério Público o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 129344728).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento no mérito (ID 134423186).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, a absolvição do crime de estupro e lesão corporal em violência doméstica por insuficiência probatória; subsidiariamente, a redução da pena-base do estupro no mínimo legal; a substituição da pena de detenção da ameaça para pena de multa; subsidiariamente, a readequação da pena-base da ameaça no mínimo legal e a aplicação de nova detração para fins de cumprimento de pena. Todavia, atento ao conjunto fático-probatório,
verifico

não assistir razão à irresignação
.

Primeiramente, o compulsar dos autos revela que a materialidade das lesões corporais está devidamente demonstrada pelas imagens fotográficas, depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial e laudo pericial da vítima, que atestou ter ela sofrido alopecia em região frontoparietal e equimose azulada com áreas amareladas em região infraorbitária esquerda e terço superior de braço esquerdo, conforme documentos acostados durante a ação penal, além de ter sido obrigada a manter relação sexual contra sua vontade. De outro lado, quanto a autoria, o depoimento da ofendida prestado extrajudicial e judicialmente, a oitiva da testemunha Esthefane e a própria confissão do réu sobre as lesões demonstram que a responsabilidade penal deve recair sobre ele, ainda que negue as práticas delituosas.

Nesse sentido, em
ambas as fases
a ofendida afirmou que por mais de uma vez, em determinado dia,
o condenado chegou alterado na casa que moravam e começou a lhe bater
, deixando seu rosto bem lesionado, inchado e com nariz sangrando, além de fazer
ameaças
de cortar o pescoço da própria filha, mandando-a parar de chorar, tendo depois
lhe forçado a manter relações sexuais contra a própria vontade
, consumando a lesão, que deixou marcas e ferimentos, bem como o estupro (“fato 01”). Em verdade, diferentemente do que sustenta a defesa, consta desde o boletim de ocorrência a alegação de ambos os delitos, confirmados em juízo, conforme segue:

(...) QUE convive maritalmente com JOILSON ALMEIDA E SILVA há cerca de 03 anos e com ele tem uma filha de 01 ano e 09 meses; QUE a declarante tem outros 02 filhos, maiores e independentes e que não residem com ela;
QUE JOILSON sempre foi muito agressivo e sempre agrediu muito a declarante
, sendo que ela chegou a sofrer um aborto devido as violências de JOILSON; (...) QUE a declarante voltou por medo e na mesma ocasião ele agrediu a declarante com golpes de faca; QUE a declarante nunca havia tido coragem de registrar ocorrência contra JOILSON por medo; (...)
QUE há cerca de 45 dias, JOILSON agrediu a declarante, deixando o rosto dela muito lesionado e mesmo após as agressões ele a obrigou a manter relação sexual
;
QUE há cerca de 10 dias, JOILSON agrediu a declarante causando lesão no braço;
(...) QUE então, na data de hoje, por volta das 09:40 horas, a declarante estava na casa de sua patroa STEFANI, onde trabalha em HOME CARE com o filho de STEFANI, momento que JOILSON telefonou para a declarante e passou a brigar com ela, dizendo: VOCÊ TÁ PAGANDO GENTE PARA TRABALHAR PARA VOCÊ, SUA VAGABUNDA? COM QUE DINHEIRO, SE VOCÊ NÃO TEM DINHEIRO, SE O SEU DINHEIRO FICA COMIGO, ESSE MÊS VOCÊ NÃO VAI VER UM CENTAVO! VOCÊ TA PAGANDO OS OUTROS PARA FICAR A TOA? HOJE A GENTE VAI CONVERSAR, VOCÊ JÁ SABE O QUE VAI ACONTECER COM VOCÊ QUANDO VOCÊ CHEGAR EM CASA?; QUE a declarante ficou muito nervosa e passou a se tremer toda;
QUE a patroa da declarante, STEFANI, ouviu parte do que JOILSON falou, percebeu a situação e convenceu a declarante a comparecer nesta central para proceder contra JOILSON
; QUE a declarante ressalta que tem muito medo de JOILSON e que somente concordou em comparecer nesta delegacia porque STEFANI afirmou que irá acolher a declarante e sua filha na casa dela mas que mesmo assim a declarante teme muito, pois afirma que JOILSON não ficará preso e ele já ameaçou a declarante diversas vezes (...).

De mesmo modo, a testemunha Esthefane afirmou que a vítima trabalhava em sua residência, sendo que em determinado dia havia percebido a
diminuição do cabelo da vítima, além de ter verificado o hematoma no seu rosto, bem como estar ela sem cabelo
, quando então, após a patroa indaga-la a respeito,
aquela lhe confessou que sofria agressões por parte do recorrente, inclusive por ter ele batido e lhe causado alopecia, além de que aquele sempre forçava o sexo
, confirmando que incentivou a ofendida a registrar o boletim de ocorrência. Assim, muito embora o réu negue os dois crimes e apenas indique que foi retirar o celular da vítima, batendo sem querer em seu nariz, motivo pelo qual teria ficado roxo, tal fato, por si só, encontra-se isolado do conjunto dos autos, sendo apresentada em versão evasiva, típica de criança, sem fundamentação lógica e jurídica.

No que tange ao estupro, a praxe indica que as violações via de regra ocorrem às escondidas, levando-se em consideração a dinâmica delitiva desses tipos de crime, motivo pelo qual dá-se especial relevo à palavra da vítima. Assim, tanto a materialidade quanto a autoria deste delito se encontram estampadas no depoimento da vítima em delegacia posteriormente confirmado perante o contraditório e a ampla defesa,
oportunidade na qual repetiu os fatos com firmeza e precisão
, bem como pelo que a testemunha Esthefane aduziu em juízo, conforme passado brevemente acima.

Com efeito, a ofendida informou que
após ter apanhado do réu, este a forçou a fazer sexo com ele contra sua vontade
, ordenando que parasse de chorar, tendo o crime acontecido na presença de sua bebê – ou seja, a lesão corporal violenta já tirou toda e qualquer possibilidade de resistência ou de vontade consentida da vítima, consumando-se então o estupro. De mesmo modo, com pequenas diferenças aceitáveis entre si, o depoimento de Esthefane indicou que a vítima lhe contou acerca das agressões e do estupro
, de modo que o recorrente sempre forçaria o sexo contra ela
, destoando tão somente da versão do réu de negativa de autoria, devendo, pois, prevalecer a versão da vítima no contexto probatório por estar firme e coesa com o testemunho de sua ex patroa, que demonstram de forma robusta e firme a intenção do apelante em lesionar a vítima e de constrange-la mediante violência e grave ameaça a ter conjunção carnal com ele,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes do “fato 01”
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) O acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que,
nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.
(...) (AgRg no HC n. 763.553/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe de 10/3/2023
).

Quanto a substituição da pena de detenção do delito de ameaça do “fato 03”, por pena de multa,
tal pleito não merece prosperar
. Isso porque, primeiramente, o recorrente requer a substituição prevista no Código Penal, que é lei geral, sendo que o art. 17 da Lei 11.340/06, que é
lex specialis
,

veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, ou substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa, a teor do que dispõe também a súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, ao elencar que “
a prática de crime ou contravenção penal contra mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
”, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Quanto à substituição de pena, o art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que "É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária,
bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa
". (...) (AgRg no HC n. 696.110/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

De outro lado, a defesa requer a redução da pena-base do estupro, sendo ela fixada no mínimo legal. Contudo, pela análise dos autos, verifica-se que o juízo sentenciante exasperou a sanção basilar pelas
circunstâncias do crime e por suas consequências
em 01 (um) ano, não havendo desproporção ou ausência de fundamentação, até porque aquele concluiu que havia um relacionamento conflituoso entre ofendido e o recorrente, tendo ambos se relacionado por aproximadamente 03 (três) anos, mesmo sendo o réu casado civilmente com outra mulher, além de possuírem filha em comum – que, conforme consignado judicialmente, presenciou a agressão e o estupro, causando-lhe traumas – de forma que se verifica no caso total desconsideração do réu em relação à sua semelhante, previamente ligados por relação amorosa e de solidariedade, quebrada unilateralmente por ele, não se tratando de alguém desconhecido ou de evento ocasional.

Em verdade, nas palavras de Alberto Silva Franco, “
circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la
”. Ademais, indica que “
as circunstâncias inominadas são as circunstâncias judiciais a que se refere o art. 59 da PG/84 e, apensar de não especificadas em nenhum texto legal, podem, de acordo com uma avaliação discricionária do juiz, acarretar um aumento ou diminuição de pena. Entre tais circunstâncias, podem ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração,
o relacionamento existente entre o autor e vítima
, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso etc
”, motivo pelo qual
não merece guarida referido pleito
.

Ainda na dosimetria da pena, reclama a defesa pela readequação da pena-base do crime de ameaça do “fato 03”, requerendo seja fixado, na primeira fase, no mínimo legal. Todavia, de mesma forma, o juízo entendeu por bem aumentar a sanção basilar em decorrência das circunstâncias do crime, indicando novamente a existência de relação pretérita entre ofendida e agressor, de tal modo que não vislumbro desproporção ou ausência de fundamentação na exasperação realizada,
afastando o pleito defensivo.

Por último, quanto o pedido de detração, verifica-se dos autos que o condenado foi preso preventivamente em 29 de novembro de 2021. Neste caso, subtraindo o período preso preventivamente do total da pena aplicada, ainda tempo superior a 08 (oito) anos de reclusão para cumprimento, de forma que, “
se a aplicação da detração penal não resultar nesta instância, em providência benéfica ao réu, torna-se indiferente a sua aplicabilidade (art. 387, §2º, CPP), devendo ser observada pelo Juízo das Execuções (art.66, Lei de Execuções Penais)
” (...) (N.U 0004891-27.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a absolvição por insuficiência probatória, redução da pena-base do estupro, substituição da pena de detenção da ameaça por pena de multa, readequação da pena-base da ameaça e aplicação de nova detração. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023